Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001985-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), CLEZIA DAYANE DE ABREU MELQUIADES - CPF: 103.502.864-69 (AGRAVANTE), DOUGLAS MELQUIADES DA SILVA - CPF: 116.405.624-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA DA SILVA TORRES FERREIRA - CPF: 909.607.341-04 (AGRAVADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), SOC NAC DE APOIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E CONSTRUCAO DO MOVIMENTO POPULAR NO BRASIL - SNHA - CNPJ: 02.849.725/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada, “a parte autora comprova que detêm a propriedade do imóvel matriculado sob o n. 8.576, do CRI da Comarca de Nova Mutum/MT, conforme matrícula à id. n. 42885195, Contrato de Doação de Terreno e Mútuo para Obras, Alienação Fiduciária, Programa Minha Casa Minha Vida à id. n. 21924495 e ss., Notificação de Lançamento do IPTU em nome da Requerente à id. n. 21927415”.

Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pela recorrida, mostra-se presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão desta na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CLEZIA DAYANE DE ABREU MELQUIADES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1001653-12.2019.8.11.0086, movida em seu desfavor por CRISTIANA DA SILVA TORRES FERREIRA, que deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, determinando aos réus para que desocupem o imóvel, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, aduz a agravante a conexão da presente Ação de Imissão de Posse com a Ação de Manutenção de Posse nº. 1001389-92.2019.8.11.0086, manejada pelo marido da agravante.

Afirma que reside no imóvel junto com sua família desde 19/02/2019, sendo o local disponibilizado pelo Município de Nova Mutum/MT, e vem exercendo a posse desde que recebeu a autorização para a ocupação do imóvel, de forma justa, mansa, às claras e com boa fé.

Assevera que sua filha apresenta diagnóstico de microcefalia e faz constante acompanhamento médico.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o recurso para o fim de revogar integralmente a decisão do juízo de origem quanto a ordem de desocupação do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 157696152).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 161250691).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse proposta por Ana Cristiana da Silva Torres Ferreira em desfavor de Clezia Dayane de Abreu, Sociedade Nacional de Apoio a Habitação de Interesse Social e Construção do Movimento Popular no Brasil – SNHA e Elisabete Dias de Moraes.

Ressai da inicial que, segundo a parte Autora, adquiriu um imóvel junto à segunda requerida SNHA, financiado pela Caixa Econômica Federal, registrado no 1º serviço registral de imóveis e de títulos e documentos de Nova Mutum/MT, sob o número 38.421.

Pontua que, em razão do desemprego, mudou-se para outra cidade, uma vez que não suportaria pagar aluguel, o financiamento e demais despesas, deixando a comissão responsável à incumbência de lhe avisar quando da liberação para a entrega do imóvel.

Relata que em março de 2019, recebeu uma ligação da Requerida Elisabete informando que a casa estava disponível para que a Requerente tomasse posse, contudo, ao chegar na cidade, se deparou com a ocupação do imóvel pela Requerida Clezia, uma vez que a Requerida SNHA confeccionou contrato de aluguel com a referida senhora, sob a alegação de não terem encontrado a Requerente para a entrega do imóvel anteriormente.

Afirma que solicitou a desocupação do imóvel a Requerida Clezia, todavia, a mesma ainda permanece no imóvel.

Assim, propôs a presente ação pleiteando, em sede de antecipação de tutela, a imissão imediata na posse do imóvel, vez que demonstrada a sua propriedade e frustradas as tentativas extrajudiciais de fazê-lo.

Ao analisar o pedido de liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e concedeu a tutela de urgência para imitir a autora na posse do imóvel, devendo a parte ré desocupar o imóvel em discussão, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ocorrer a desocupação forçada se ultrapassado o prazo, podendo o Oficial de Justiça solicitar reforço policial caso ele entenda necessário.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo, em que pese os argumentos da parte agravante, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pela recorrida, mostra-se presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão desta na posse do bem.

Como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada, “a parte autora comprova que detêm a propriedade do imóvel matriculado sob o n. 8.576, do CRI da Comarca de Nova Mutum/MT, conforme matrícula à id. n. 42885195, Contrato de Doação de Terreno e Mútuo para Obras, Alienação Fiduciária, Programa Minha Casa Minha Vida à id. n. 21924495 e ss., Notificação de Lançamento do IPTU em nome da Requerente à id. n. 21927415”.

A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém, a posse do imóvel que lhe foi transferida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE -SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA IMISSÃO NA POSSE - INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM - PROVA DA PROPRIEDADE - PRESENÇA. 1. Não há falar em suspensão da demanda até o julgamento da ação anulatória de leilão que tramita perante a Justiça Federal, porquanto eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos. 2. A ação de imissão de posse tem a finalidade de possibilitar a posse àquele que a pretende embasada no domínio, tendo como requisitos básicos o título de propriedade, bem como a inexistência de posse anterior. 3. Comprovados os requisitos exigidos, a imissão na posse deve ser deferida.” (TJ-MG, AC: 10000200827384003 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. - IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS. A ação de imissão de posse é ação de natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido. Circunstância dos autos em que presente os requisitos; e se impõe manter a sentença de procedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AC: 70085225936 RS, Relator: João Moreno Pomar, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/08/2021)

Em tal contexto, é de se manter o deferimento do pleito liminar, razão pela qual, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023